Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714365-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ISONE MARIA MARTINS BAPTISTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator